Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743081-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO ASSUMPCAO MESQUITA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido por MARCELO ASSUMPÇÃO MESQUISTA, determinou a incidência da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, a partir de 09/12/2021. Em suas razões recursais, destaca o agravante, em breve síntese, que a SELIC é um índice que reflete tanto a remuneração do capital quanto a compensação da mora, razão pela qual não pode ter sua aplicação cumulada com qualquer outro índice, no mesmo período, sob pena de incidir em indesejável anatocismo, em clara violação a Súmula 121 do STF e Súmula 523 do STJ. Esclarece que na atualização de um cálculo onde os totais já são compostos de principal corrigido e de juros, a SELIC deve incidir somente sobre o principal corrigido, segregando-se a parcela de compensação da mora. Defende que a decisão objurgada também violou o princípio constitucional da isonomia, uma vez que a Fazenda adota juros simples na cobrança dos seus créditos, devendo haver reciprocidade entre pagamento e cobrança, segundo entendimento do e. STF. Discorre sobre o tema, citando as ADI’s 4.357 e 4.425 e outros julgados do c. STF. Defende a necessidade de reforma da decisão para determinar a correta forma de realização do cálculo do crédito exequendo. Salienta, por fim, que a questão está sendo analisada na ADI 7435/STF, na qual se questiona a constitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, evidenciando a plausibilidade do direito invocado e a permanência da situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios com valores dissonantes ao disposto na EC no 113/2021 e a jurisprudência do STF, configurando o perigo da demora. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da decisão recorrida, inclusive quanto ao pagamento imediato de valor incontroverso. Não sendo esse o entendimento, ainda em antecipação, pede a suspensão da tramitação do feito na origem até a decisão do STF na ADI 7435/STF. Subsidiariamente, pleiteia, ainda liminarmente, que se autorize tão somente o pagamento da parcela incontroversa do requisitório. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para esclarecer a forma de realização do cálculo do crédito exequendo: “o primeiro cálculo com incidência de correção e juros de mora sobre o valor do crédito até 8/12/2021 de acordo com o título judicial; o segundo apenas com aplicação da Taxa Selic sobre o valor do crédito a partir de 9/12/2021 (data de publicação da EC 113/2021) e, finalmente, devem ser somados para se chegar ao correto valor da execução;”. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão agravada, acolhendo-se a tese defendida. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja atribuído, desde logo, efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento na inobservância das prescrições legais atinentes à SELIC e no risco de expedição de requisitório com valores a maior. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: A execução deve seguir de forma definitiva quanto ao saldo remanescente. Em síntese, as partes controvertem quanto ao termo de atualização para apuração do saldo remanescente, bem como a metodologia de aplicação da SELIC. A impugnação do DF merece acolhimento parcial. A um porque de fato, para apuração do saldo remanescente os cálculos devem ser atualizados até a data do cálculo que deu origem à Requisição dos valores incontroversos, 31/03/2021, visto que, após a expedição, a atualização segue regramento próprio. No caso, não há necessidade de atualização recente nem prejuízo à parte credora, mormente considerando que os valores serão atualizados até a data do efetivo pagamento. A dois porque a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. A matéria está posta em discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7435/RS. Não há decisão definitiva sobre o tema. Entretanto, observo que o entendimento majoritário deste Tribunal é no sentido de aplicação da mencionada resolução. Veja-se: (...) De tal modo, entendo pela aplicação da SELIC sobre o valor consolidado. Ainda, não há que se falar em inconstitucionalidade incidental do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019. É o entendimento deste Tribunal. Veja-se: (...) Por tais razões, ACOLHO EM PARTE a impugnação do DF. Sem custas, sem honorários, tendo em vista tratar-se de impugnação de débito remanescente. Não há óbice ao prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, entendida como tal a indicada pelo DF na planilha ID 211826810. Independente de decurso e prazo, com base nos cálculos ID 2211826810, expeça-se RPV no valor de R$ 6.923,44 (principal mais custas), em favor de MARCELO ASSUMPCAO MESQUITA, com reserva de honorários contratuais (20%) E honorários de serviços contábeis (3%), bem como RPV do valor de R$ 692,35 em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA (CNPJ n. 48.123.538/0001-10). Após, intime-se o DF para pagamento em 2 (dois) meses, nos termos do art. 535, § 3o, II do CPC. Caso venha aos autos comprovante do depósito judicial do valor requerido, tem-se por cumprida a obrigação inserida na RPV, sem prejuízo do reconhecimento de parcela complementar e em consequência, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Na sequência, retornem os autos conclusos para decisão. Transcorrido o prazo, tendo em vista que em geral o DF cumpre o pagamento das RPV e em atenção ao principio da cooperação, oportunizo ao ente publico a juntada do comprovante de pagamento, no prazo de 10 dias. Passado o prazo sem comprovação do pagamento, fica, desde já, deferido o sequestro de verbas pelo SISBAJUD. O sequestro é a única providência executiva apta à satisfação da obrigação de pequeno valor no caso de recusa ao cumprimento da requisição judicial. Assim, retornem conclusos. Com notícia de interposição de agravo, retornem os autos conclusos para decisão. Destaco que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma cumulativa. Não obstante o inconformismo demonstrado pelo agravante, a decisão impugnada não se afastou do entendimento atual desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores. O tema tem sido recorrente e, em que pese já haver me posicionado em sentido contrário, após reexame mais profundo da questão, atento às normas aplicáveis, entendo que a SELIC deva, de fato, incidir sobre o total consolidado do débito, sem exclusão dos juros aplicados no período anterior à mencionada Taxa. Isso porque a EC 113/2021 não obsta a incidência da Selic sobre o valor do principal, somado à correção e os juros, mas sim, veda a aplicação de qualquer outro índice de correção ou juros, a partir de dezembro de 2021, concomitante à Selic. Vale recordar que houve alteração legislativa determinando a aplicação de outro índice para correção de débitos contra a Fazenda Pública, a contar da data acima citada, não se podendo afastar os encargos anteriores incidentes sobre o principal. É dizer: cuida-se de substituição dos índices aplicáveis. A conclusão é ratificada pelos artigos 21 e 22, da Resolução CNJ no 303/2019, após as alterações empreendidas pela Resolução CNJ no 448/2022, verbis: Art. 21. A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (...) Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. Assevero que não vislumbro qualquer inconstitucionalidade da norma citada acima, vez que as alterações ocorridas guardam observância com o disposto na EC 113/2021 e objetivam subsidiar a gestão de precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Destaco que o CNJ possui competência para regulamentar questões administrativas relacionadas ao Poder Judiciário e suas resoluções têm força normativa até que sejam alteradas por instância superior. Além disso, a decisão segue precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), que têm interpretado consistentemente a aplicação da taxa SELIC conforme estabelecido pela EC no 113/2021. Cabe ressaltar, ainda, que o mero ajuizamento da ADI 7435/RS no STF não tem o condão de afastar, de imediato, a aplicação da norma questionada. Isso porque, não obstante a apresentação de medida cautelar, não houve, até o momento, qualquer decisão liminar sobre a matéria. Na verdade, quando da análise prefacial da medida cautelar pleiteada, destacou o Relator, Ministro Luiz Fux, “Trata-se de matéria que se reveste de acentuada relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, sendo conveniente que a decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999”. Decidiu-se, portanto, pela adoção do rito abreviado em 25/8/2023, inexistindo qualquer determinação de suspensão provisória da norma questionada. É dizer: por ora, não há impedimento quanto à adoção do disposto na Resolução 303 do CNJ, não se justificando, portanto, suspender os autos na origem até o julgamento da mencionada ADI. Depreende-se da leitura ao decisum impugnado que a forma de cálculo adotada se mostra condizente com a legislação aplicável e entendimento jurisprudencial atual, o que implica na ausência de probabilidade do direito do agravante e, por consequência, no indeferimento do pedido de atribuição do efeito suspensivo requerido. Pretende o agravante, ainda liminarmente, obstar o prosseguimento da execução também quanto à parcela incontroversa. Todavia, a considerar o valor da parcela incontroversa, reconhecida pelo Distrito Federal (R$ 7.615,78), e o total apontado pelo exequente como correto (R$ 11.088,13), importa reconhecer que não há dúvida quanto ao correto regime de pagamento a ser aplicado à hipótese, consoante determinado no Tema 28 do c. STF, não se justificando obstar a quitação da parte incontroversa, mediante a expedição de RPV, quando a discussão pendente não afeta a forma de pagamento, inexistindo prejuízo ou risco de dano ao erário. Assim, ausentes os requisitos indispensáveis, inviável o deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator